Tribunal: TJDFT
Processo: 0707121-20.2024.8.07.0004
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-11-29
Data de publicação: 2024-12-10

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. DIREITO PENAL. CONTRAVENÇÃO PENAL. ARTIGO 19 DO DECRETO-LEI 3.688/41. PORTE DE ARMA BRANCA. TIPICIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO. DOSIMETRIA. FIXAÇÃO DA PENA INTERMEDIÁRIA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 231 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA.
I – Admissibilidade.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 82, § 5o, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
II – Caso em exame.
2. Apelação interposta pela ré contra a sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal deduzida na denúncia, condenando-a pela prática da contravenção penal prevista no art. 19, do Decreto-Lei 3.688/41, porte de arma branca, à pena definitiva de 15 dias de prisão simples, em regime inicial aberto, substituída por uma restritiva de direitos.
3. A ré/apelante, em síntese, defende a atipicidade da conduta, ante a ausência de correspondência legal, inexistindo regulamentação da autoridade competente quanto à licença para portar arma branca, nos termos preconizados pelo art. 19, da Lei de Contravenções Penais. Aponta a insuficiência probatória para lastrear um decreto condenatório. Requer sua absolvição, com apoio no art. 386, III e VII, do CPP. Subsidiariamente, pugna pela readequação da dosimetria da pena, diante da presença da atenuante da confissão espontânea.
4. Sem contrarrazões (65727256).
5. Parecer do Ministério Público que oficia perante as Turmas Recursais no ID 65867923.
III – Questões em discussão.
6. O objeto recursal traduz-se num plexo argumentativo para que seja reconhecida a absolvição da ré/apelante ou para que haja o redimensionamento da pena.
IV – Razões de decidir.
7. De início, cumpre destacar que, conforme posicionamento do STJ, o art. 19 da Lei de Contravenções Penais não foi revogado pela Lei 9.437/97 ou, posteriormente, pela Lei 10.826/2003 - que tipificou o crime de porte ilegal de arma de fogo - mas tão somente derrogado, na medida em que ainda vigora em relação à arma branca (HC 255.192/MG e RHC 66.979/MG). Ademais, o elemento normativo do tipo, a saber, "sem licença da autoridade", não se aplica às armas brancas, prescindindo de regulamentação relativa às condições de seu uso, para eventual consumação da aludida contravenção penal.
8. Consigne-se, também, que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 857 (repercussão geral), fixou a tese de que: "O art. 19 da Lei de Contravenções penais permanece válido e é aplicável ao porte de arma branca, cuja potencialidade lesiva deve ser aferida com base nas circunstâncias do caso concreto, tendo em conta, inclusive, o elemento subjetivo do agente".
9. A autoria e materialidade da contravenção penal restaram cabalmente demonstradas, em especial pelo Registro de Atividade Policial n. 092016-2024 - 9o BPM (ID 65725708), bem como pela prova oral produzida em juízo, sob o pálio do contraditório e da ampla defesa.
10. Com efeito, sobressai dos autos que a ré/apelante, na data de 19/05/2024, foi flagrado portando faca no momento de abordagem policial. A propósito, a jurisprudência dispensa o uso desvirtuado da arma branca para configuração da contravenção em relevo, exigindo mera potencialidade lesiva do porte (contravenção de perigo abstrato). Nesse sentido: acórdão 1308859, 07195153820198070003, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 9/12/2020, publicado no PJe: 17/12/2020).
11. Registre-se que: “o fato de as testemunhas serem policiais envolvidos na apuração da ocorrência não macula o processo, sobretudo quando não há nenhum elemento que comprometa a credibilidade de seus depoimentos”. (Acórdão n. 881325, 20130610144960APJ, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal). Vale destacar que os atos dos policiais militares se revestem dos requisitos imanentes ao ato administrativo, como a veracidade e legitimidade (fé pública), que não foram afastadas idoneamente no particular.
12. Destarte, não há falar-se em absolvição, por insuficiência probatória ou atipicidade da conduta, devendo ser mantida a condenação da apelante, nos exatos termos da sentença.
13. Dosimetria. Embora verificada a presença da atenuante da confissão espontânea no particular, consoante peças da defesa, deixo de considerá-la para fins de redução da pena, dada a impossibilidade de fixar a pena intermediária aquém do mínimo legal, nos exatos termos pontificados pela súmula 231 do STJ. Frise-se que a sistematização dos precedentes, como forma de garantir a segurança jurídica, é o filtro pelo qual o julgador/intérprete deve balizar suas decisões, aliás, tem-se por cogente a observância das súmulas dos tribunais superiores, como apregoa o art. 927, IV, do CPC, de aplicação subsidiária ao processo penal, tal qual permitido pelo art. 3o, CPP.
V – Dispositivo.
14. APELAÇÃO CONHECIDA e NÃO PROVIDA. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.